Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0715571-18.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MARGARETH BORGES AMARO, LUCAS FERNANDO BORGES AMARO DESPACHO Intimem-se as partes para que apresentem, em 5 dias, o acordo firmado entre os litigantes ou se manifestem sobre o interesse no exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito